Tribunal: TJMT
Processo: 1019358-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019358-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO GONCALVES - CPF: 620.139.639-04 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019358-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ SERGIO GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por reeducando em regime fechado, condenado por estupro de vulnerável, sob alegação de ser portador de doença crônica e de que o ambiente prisional não dispõe de estrutura adequada para seu tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a condição de saúde do reeducando, associada à alegada insuficiência estrutural do estabelecimento prisional, justifica a concessão de prisão domiciliar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, mas admite-se flexibilização jurisprudencial em casos excepcionais, desde que demonstrada debilidade grave e incompatibilidade com o ambiente prisional.

4. No caso, foi constatado que o reeducando possui acesso a atendimento médico regular, incluindo consultas especializadas na rede privada e internações hospitalares quando necessário.

5. Laudo da Secretaria de Saúde do Estado atestou que o paciente se encontrava em bom estado geral, sem queixas clínicas no momento da avaliação.

6. Não se verificou omissão no atendimento médico nem violação à dignidade humana que justifique a substituição da prisão por domiciliar.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado, por razões humanitárias, exige prova inequívoca de debilidade física grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117, II; CF/1988, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 823379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, T6, j. 22.08.2023; TJMT, N.U 1017881-87.2023.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, j. 17.11.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019358-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ SERGIO GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LUIZ SÉRGIO GONÇALVES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000954-31.2023.8.11.0064, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar (
cf. Id. n.o 293210856 – págs. 39-40
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em suma, que, por ser portador de inúmeras comorbidades, “
as condições da prisão colocam a saúde do requerente em risco, o que pode prejudicar sua recuperação ou agravar seu estado de saúde
”, motivo pelo qual pleiteia a sua inserção “
no regime de cumprimento de prisão domiciliar humanitária
”
(
cf. Id. n.o 293210856 – págs. 131-151
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 293210856 – págs. 202-206)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 293210856 – pág. 211
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.

298114391).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019358-77.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando foi condenado a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, encontrando-se em cumprimento de pena no regime fechado desde
13 de novembro de 2023
.

Em
4 de dezembro de 2024
, a defesa manifestou-se pela concessão de prisão domiciliar, argumentando que “
o local onde ele se encontra custodiado não apresenta infraestrutura capaz de prestar a assistência médica necessária à manutenção da sua saúde
”.

Contudo, em
23 de janeiro de 2025
, o pleito foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos:

“
[...]
Ofício da unidade prisional, à seq. 83.2, informando “que o paciente encontra-se no momento com dificuldade para movimentar-se por edema de membro inferior, o que implica na necessidade de auxílio para realizar algumas atividades de vida diária como locomover-se, higienizar-se e vestir-se. É válido acrescentar que ele aguarda exames para retorno ao nefrologista e aguarda consulta com angiologista que foi agendada pela família como data prevista para o dia 26 de agosto de 2024.

Posteriormente, à seq. 114.1, o enfermeiro da unidade prisional informou que
a unidade de saúde prisional atende as demandas eletivas do sentenciado
, contudo,
demandas mais urgentes serão encaminhadas a rede assistencial do Município
. Destacou que o sentenciado é portador de doença crônica em tratamento, tem histórico de internação hospitalar por insuficiência renal aguda, o que torna prudente informar que o ambiente prisional e a situação do aprisionamento por si só podem contribuir para alterações no seu estado de saúde.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, à seq. 118.1. DECIDO.

Conforme exposto na decisão de seq. 66.1, a prisão domiciliar somente será concedida em situações excepcionalíssimas.

No caso dos autos, observo que o sentenciado necessita de “auxílio para realizar algumas atividades de vida diária como locomover-se, higienizar-se e vestir-se” (seq. 83.2), bem como é portador de doença crônica, havendo indicação que o ambiente carcerário poderá contribuir para a alteração do estado de saúde, conforme exposto no ofício de seq. 114.1.

De outro lado,
a equipe atende as demandas eletivas do sentenciado e as demandas urgentes serão encaminhadas a rede assistencial do Município
.

Observo ainda que o sentenciado foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável ocorrido no ano de 2012, e se encontra recluso desde 13.11.2023.

Neste contexto, em que pese o sentenciado possuir doença crônica, por ora,
não resta demonstrado a ausência de tratamento no ambiente prisional
, razão pela qual, deixo de acolher o pedido de prisão domiciliar”.

Inconformada com o
decisum
, a defesa interpôs o presente recurso, reiterando o pleito de concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário, diante do quadro clínico debilitado do reeducando, que, segundo ela, requer cuidados que não podem ser adequadamente fornecidos no ambiente prisional.

O art. 117 da Lei no 7.210/84 estabelece, de forma clara, que a prisão domiciliar, no contexto da execução penal, é medida
excepcionalmente cabível
apenas aos apenados em
regime aberto,

in verbis
:

“
Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante”.

Não obstante, os Tribunais Superiores, orientados por imperativos humanitários – e atentos a situações de
excepcional gravidade
–, vêm flexibilizando essa determinação legal, autorizando sua aplicação a condenados submetidos a regimes mais rigorosos, desde que o contexto fático o imponha e reste comprovada violação concreta à dignidade da pessoa humana.

Este Sodalício, inclusive, já firmou posicionamento no sentido de que, em
hipóteses absolutamente excepcionais
, admite-se a mitigação da norma prevista no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, autorizando, assim, a concessão de prisão domiciliar a reeducando submetido ao regime fechado. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM – INVIABILIDADE – ART. 117 DA LEP – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DESPROVIMENTO DO AGRAVO. Somente em
casos absolutamente excepcionais
tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar. Para tanto, deve haver comprovação de que a extrema debilidade
demande tratamento específico e incompatível com o cárcere
, ou ainda, da
impossibilidade de oferecimento pelo Estado de condições para que a assistência médica indispensável seja prestada extramuros
”.
(N.U 1017881-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Neste exato sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, II, DA LEP. ACOMETIMENTO POR DOENÇAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA ADEQUADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Nos termos da compreensão consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 117, caput e inciso II, da LEP, a providência é admitida em hipóteses taxativas, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende” (AgRg no HC n . 517.011/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 15/10/2019.) 2. Cumpre destacar também que, “para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a
constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021.), conjuntura que foi amplamente demonstrada na hipótese dos autos [...]”.
(STJ - HC: 823379 SP 2023/0162292-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

Assim, em que pese a inexistência de previsão legal quanto à concessão de prisão domiciliar a apenados em regime fechado, a jurisprudência tem admitido sua aplicação, desde que
demonstrada a debilidade do reeducando
e a
inexistência, no ambiente prisional, de condições mínimas para prover o tratamento médico necessário à sua reabilitação.

No presente caso, conquanto evidenciada a condição de saúde debilitada do reeducando, os elementos constantes dos autos demonstram que lhe é
assegurado tratamento médico e farmacológico condizente com o seu quadro clínico
, tanto no interior do sistema prisional quanto em unidades extramuros, em condições equivalentes – senão mais completas e adequadas – àquelas que teria em ambiente domiciliar.

Nas reiteradas ocasiões em que foi instada a fornecer informações, a unidade prisional asseverou que o recorrente “
passa por atendimento da equipe multiprofissional periodicamente e sempre que necessário”
,

que “
faz acompanhamento com nefrologista da rede privada de saúde
” e que, “
para as demandas com especialistas e/ou urgentes e emergentes, caso existam, estas serão encaminhadas para a rede assistencial do município ou acionado serviços de atendimento móvel de urgência
”.

Diante desse contexto, não é temerário supor que tal estrutura assistencial tenha até mesmo contribuído para a positiva constatação feita pela Secretaria de Estado de Saúde – SES, em relatório recente, de que o reeducando, LUIZ SÉRGIO GONÇALVES, “
paciente do sexo masculino, 58 anos de idade, compareceu à consulta em
bom estado geral,

sem alterações clínicas e sem outras queixas
”
(
cf. Id. n.o 293210853 – pág. 273
).

Considerando, portanto, que a unidade prisional em que se encontra custodiado o agravante mantém equipe médica capacitada e plenamente disponível, que não há registro de recusa em fornecer-lhe, quando necessário, atendimento na rede particular, e que qualquer intercorrência clínica será prontamente comunicada ao Juízo para a adoção das providências cabíveis, concluo pela inexistência de circunstância excepcional apta a justificar, sob a ótica humanitária, a concessão de prisão domiciliar.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025